Tribunal: STF
Processo: HC 238267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em favor de Nadjanara Lobão de Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.021.433/RJ.



    A impetrante alega que “O Paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §3º, parte final, e 157, §2°, incisos I e II (várias vezes), na forma do art. 70, tudo na forma do art. 69, todos do CP (latrocínio consumado em concurso material com diversos roubos duplamente qualificados cometidos em concurso formal), à pena de 37 (trinta e sete) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.”



    Afirma que “Em sede de apelação da defesa, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reconhecer a continuidade delitiva específica e reduzir a sanção penal para 29 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima legal.”



    Aduz que ajuizou revisão criminal, julgada procedente para absolver o paciente.



    O Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento monocraticamente para cassar o acórdão da revisão criminal.



    O paciente, assistido pela Defensoria, ora impetrante, conformou-se com a decisão monocrática e não recorreu. A decisão transitou em julgado em 25.5.2023.



    Nesta Corte, requer, em suma, “a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar anteriormente concedida, declarando-se a nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, em que se baseou exclusivamente a condenação, reformando-se a Decisão Monocrática ora vergastada para determinar a absolvição do paciente restaurando os efeitos do Acórdão da Revisão Criminal que o absolveu.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental, meio de impugnação previsto na estrutura recursal.



    Desse modo, não procede a alegação da Defensoria, no sentido de que não haveria meio de impugnação disponível. Havia e ela não quis manejar.



    Veja-se que a Defensoria do Rio de Janeiro, que subscreve este habeas corpus, era a defensora do paciente nos autos do recurso especial e optou por não recorrer.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão que julgou procedente a revisão criminal, porque o paciente não teria suscitado a nulidade no momento próprio, verbis:



    Entende esta Corte que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). 



    Ademais, "eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte" (AgRg no RHC n. 152.430/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.). 



    Na hipótese, não houve arguição da nulidade em tempo oportuno, operando se, por conseguinte, a preclusão da questão relativa à inépcia da denúncia, sendo, pois, indevido o reconhecimento de ofício pelo Tribunal, após o trânsito em julgado, quando do julgamento da revisão criminal... (www.stj.jus.br)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). E mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2021)



    In casu, não se verifica teratologia na decisão impugnada a reclamar a concessão da ordem, porquanto seu fundamento não contraria a jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente